Tribunal: TJES
Processo: 5007468-62.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007468-62.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDETE ALVES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ESTREITA VIA DE CABIMENTO – SÚMULA 153, STJ – DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS CITAÇÃO E DEFESA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Posteriormente, tal orientação foi consolidada com a edição da Súmula nº 393 da Corte Superior.

2.
O pleito formulado pela executada quanto à devolução em dobro do valor executado não deve ser acolhido, sobretudo porque a matéria deduzida não pode ser ventilada na estreita via da exceção de pré-executividade.

3.
São devidos honorários advocatícios quando o ente público desiste da execução fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo na forma de exceção de pré-executividade.

4.
No julgamento do REsp 1185036/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:
"É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
" (Tema 421).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDETE ALVES DE SOUZA
contra r. sentença de id. 8117670 integrada por decisão de id. 8117676 que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI em seu desfavor, homologou a desistência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (id. 8117678), sustenta a apelante, em síntese, que: (i) deve ser aplicado o art. 940 do Código Civil pela execução de valores já pagos, para que seja condenado Apelado ao pagamento da repetição do indébito na quantia de R$ 3.039,54 e (ii) considerando que a executada, ora apelante, já havia sido citada quando do pedido de desistência, deve haver a fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 8117681, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007468-62.2023.8.08.0021

APELANTE: CLAUDETE ALVES DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDETE ALVES DE SOUZA

contra r. sentença de id. 8117670 integrada por decisão de id. 8117676 que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em seu desfavor, homologou a desistência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.

Na origem, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ajuizou ação de execução fiscal em face de
CLAUDETE ALVES DE SOUZA
pretendendo a cobrança de R$ 11.827,70 a título de cobrança de IPTU, inscrito em dívida ativa.

Foi apresentada exceção de pré-executividade pela executada, em que informa estar adimplente com as parcelas referentes à dívida. Formula, na oportunidade, pedido de repetição em dobro do indébito quanto ao valor pago que está sendo executado, totalizando a quantia de R$ 3.039,54 na forma do artigo 940 do Código Civil, e a condenação do ente em honorários sucumbenciais.

Na sequência, o Município exequente peticiona nos autos, requerendo a desistência da ação, posto que os créditos tributários em cobrança foram parcelados em data anterior ao ajuizamento da ação executiva (17/08/2023).

Por meio de sentença, o d. juízo homologa a desistência, ressaltando que
"eventual pedido de repetição de indébito, em sendo o caso, deverá ser formulado no bojo do meio processual adequado, e não nos autos do próprio executivo".

Irresignada, a executada interpôs o presente recurso sustentando em síntese, que: (i) deve ser aplicado o art. 940 do Código Civil pela execução de valores já pagos, para que seja condenado Apelado ao pagamento da repetição do indébito na quantia de R$ 3.039,54 e (ii) considerando que a executada, ora apelante, já havia sido citada quando do pedido de desistência, deve haver a fixação de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que
“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Posteriormente, tal orientação foi consolidada com a edição da Súmula nº 393 da Corte Superior, segundo a qual “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Fixadas tais premissas, entendo que o pleito formulado quanto à devolução em dobro do valor executado não deve ser acolhido, sobretudo porque a matéria deduzida não pode ser ventilada na estreita via da exceção de pré-executividade, por não ser passível de reconhecimento de ofício. Ademais, como se depreende do art. 16, § 3º da Lei de Execuções Fiscais, o próprio rito da execução fiscal não comporta a formulação de pedido reconvencional, nem mesmo nos embargos à execução, senão vejamos:

[...]
Consabidamente, a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa incidental admitido para a arguição de matérias de ordem pública e que não exijam dilação probatória. Em tal moldura, por caracterizar estreita via alternativa à oposição de embargos à execução é que a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para a formulação de pedidos com caráter de reconvenção. Aliás, o próprio rito especial da ação de execução fiscal não comporta, dentro dos mesmos autos, a formação de relação instrumental cognitiva simultânea, circunstância que obstaria o regular prosseguimento do feito executivo, cuja finalidade é, essencialmente, a satisfação do crédito - em tese - líquido, certo e exigível. Aplicação, por analogia, da norma contida no artigo 16, § 3º, da Lei de Execução Fiscal.
Eventual interesse do executado em discutir a configuração de responsabilidade indenizatória do ente municipal, em decorrência do ajuizamento da execução fiscal, deve ser manifestado em procedimento próprio. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE EXECUTADA DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AC 5006671-97.2017.8.21.0033; São Leopoldo; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 14/07/2023; DJERS 14/07/2023)

Quanto ao segundo ponto de objeto do recurso, deve-se destacar que são devidos honorários advocatícios quando o ente público desiste da execução após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo na forma de exceção de pré-executividade.

A Súmula 153 do STJ já externava tal entendimento, vejamos: "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

No julgamento do REsp 1185036/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, apreciando tal matéria, o STJ fixou a seguinte tese:
"É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
" (Tema 421).

A sentença, portanto, ao deixar de fixar os honorários advocatícios está em desacordo com a jurisprudência do STJ e deste TJES, sobretudo porque "
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
[...]" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).

Na mesma linha do entendimento perfilhado pela Corte Superior, menciono os seguintes julgados deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA, APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. À exegese da Súmula nº 153 do Colendo Superior Tribunal de Justiça “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. 2. A Corte Superior, quando do julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assentou pela possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal sem resolução do mérito. Precedente STJ. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000870-55.2020.8.08.0035. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. ALDARY NUNES JUNIOR. Julgado em: 20/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO ART. 90, DO CPC. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.
2) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter incólume a sentença guerreada, com decisão integrativa, que condenou o Município da Serra no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000877-42.2019.8.08.0048. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Julgado em: 06/Set/2023)

[...] 2 -
Segundo a jurisprudência “1) A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.
2) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000877-42.2019.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2023) 3 - Recurso desprovido. Sentença mantida. TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000414-37.2018.8.08.0048. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES. Julgado em: 09/Fev/2024)

Assim, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.